Tribunal: TJSP
Processo: 1006251-52.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – Penhora, em 2021, de crédito decorrente de contrato de mútuo celebrado em 2012, no qual o devedor figura como mutuante – Oposição de embargos de terceiro, pelo mutuário, que nega a existência da dívida – Alegação de que houve distrato do mútuo, antes do empréstimo da quantia e de que, em razão da prescrição, o embargante já não possui mais os instrumentos

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – Penhora, em 2021, de crédito decorrente de contrato de mútuo celebrado em 2012, no qual o devedor figura como mutuante – Oposição de embargos de terceiro, pelo mutuário, que nega a existência da dívida – Alegação de que houve distrato do mútuo, antes do empréstimo da quantia e de que, em razão da prescrição, o embargante já não possui mais os instrumentos escritos (contrato e distrato) – Procedência – 1. Impugnação à gratuidade de justiça concedida à embargada – Benefício concedido no processo de execução que não se estende automaticamente aos embargos de terceiro – Precedentes – Manutenção do benefício, contudo, em razão da inexistência de provas da capacidade financeira da parte beneficiária – 2. Inconformismo da embargada – Pretensão de aplicação de prazo prescricional decenal (art. 205, CC), por se tratar de mútuo verbal – Rejeição – Mútuo – Contrato real, que exige a entrega da coisa para seu aperfeiçoamento – Não há provas de que o recurso financeiro foi emprestado ao embargante, mesmo após o afastamento de seu sigilo bancário – Conjunto probatório que corrobora as alegações do embargante, a respeito do descarte dos documentos, em razão de distrato antes do empréstimo da quantia e do prazo prescricional aplicável em caso de eventual cobrança pelo mutuante – Afastamento do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I, CC) que dependeria, primeiro, de prova de que houve o empréstimo e, depois da forma verbal – Provas inexistentes nos autos – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.